Tribunal: TJSP
Processo: 2263084-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2263084-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são embargados
CAROLINA DIAS, ELIDE MACHADO SANT’ANNA, ISABEL CRISTINA TOMÉ
SILVA, IZABEL APARECIDA QUINTINO, JOSE FRANCISCO BRAZ e CLEUSA
DAS DORES SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263084-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2263084-93.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
EMBARGDOS: CAROLINA DIAS, ELIDE MACHADO SANT’ANNA, ISABEL
CRISTINA TOMÉ SILVA, IZABEL APARECIDA QUINTINO, JOSE FRANCISCO
BRAZ E CLEUSA DAS DORES SOUZA
INTERESSADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ: THOMAZ CARVALHAES FERREIRA
AÇÃO: SEGURO
VOTO No 28161
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
NOS LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS
DISCUTIDOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE -
DESNECESSIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE MAS REJEITADA A PRESCRIÇÃO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar omissão e contradição,
negada vigência a dispositivos de Lei, obrigatória a participação da CEF na lide, na forma
de jurisprudência que colaciona, postulando ainda por prequestionamento, ocorrente
prescrição, nem apreciada.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, senão para apreciação do
aspecto prescrição; a decisão foi proferida nos limites da prova, analisados os fatos
discutidos no processo, e quanto ao aspecto da participação da CEF a questão está
pendente de julgamento e outro posicionamento não pudera haver que não o tomado, de
se aguardar a produção de provas e ulterior apreciação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2263084-93.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Duvidosa, ainda, a legitimidade da Embargadora com suscitar em nome
próprio direito que lhe não assiste nem seduzindo a tese do tal interesse público, brandida
na prolixa inicial.
Quanto ao aspecto prescricional, de há muito a jurisprudência consagra, em
casos que tais, o desprezo ao exíguo prazo de um ano mesmo porque na espécie os danos
são progressivos, e se torna difícil precisar qual sua gênese nem se havendo, pois, que
cogitar da figura.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha.” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114 - STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
ACOLHEM-SE os Embargos, parcialmente, para a rejeição da prescrição, e no
mais mantido o “decisum”.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica